Tribunal: STF
Processo: HC 95483
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-15
Data de publicação: 2009-09-15

Ementa:
HABEAS CORPUS - IMPETRAÇÕES SUCESSIVAS - LIMINAR INDEFERIDA NA 
   ORIGEM. A necessidade de compatibilizar-se o Verbete nº 691 da 
   Súmula do Supremo com a Constituição Federal leva a 
   distinguirem-se os casos em que envolvido. Surgindo ilegalidade, 
   ante o indeferimento de liminar na origem, em impetração, a 
   configurar ato de cerceio à liberdade de ir e vir do cidadão, 
   impõe-se, até mesmo numa demonstração de não estar o relator 
   acima do Colegiado, a admissão da ação de envergadura maior que é 
   o habeas corpus.

	PRISÃO PREVENTIVA - EXCEÇÃO. 
   Consubstanciando a prisão preventiva exceção ao princípio da não 
   culpabilidade, deve-se reservá-la a casos extremos, presente o 
   disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal.

	PRISÃO 
   PREVENTIVA - CREDIBILIDADE DO JUDICIÁRIO - INADEQUAÇÃO. A 
   preservação da credibilidade do Judiciário não deságua na 
   automaticidade da custódia preventiva, devendo ocorrer, isso sim, 
   em estrita observância ao Direito posto.

	PRISÃO PREVENTIVA - 
   PROVA DA MATERIALIDADE - INDÍCIOS DE AUTORIA. A prisão preventiva 
   pressupõe o enquadramento nos permissivos legais e 
   constitucionais. A prova da materialidade do crime e a existência 
   de indícios da autoria não servem, por si sós, a 
   respaldá-la.

	PRISÃO PREVENTIVA - FUGA. Consoante dispõe o 
   artigo 366 do Código de Processo Penal, o fato de o acusado 
   empreender fuga, deixando o distrito da culpa, não conduz à 
   automaticidade da prisão preventiva.

	PRISÃO PREVENTIVA - 
   TRATAMENTO IGUALITÁRIO. Tendo sido relaxada a prisão dos corréus 
   e não havendo singularidade a ditar procedimento diverso em 
   relação a um dos acusados, cumpre observar o princípio 
   isonômico.